Tribunal: TJMT
Processo: 1013042-52.2019.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013042-52.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ROSENIL MORAES GASPARELLO - CPF: 999.115.231-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS INADIMPLIDAS – PARCELAMENTO DO DÉBITO – MUDANÇA DE DOMICÍLIO DO TITULAR DA UC – DEVER Do CONSUMIDOR EM SOLICITAR A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE – ART.

8º da Resolução ANEEL nº 100/2021 E ART. 70, I, DA Resolução 414/2010

– NEGATIVAÇÃO DO NOME DO TITULAR DA UC POR DÉBITO PRETÉRITO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA E DOS DÉBITOS POSTERIORES A MUDANÇA DE DOMICÍLIO – DÍVIDA DE TERCEIRO - OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL – PARTE AUTORA QUE CONFESSA A EXISTÊNCIA DE DÉBITO PRETÉRITO DE SUA TITULARIDADE – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
A norma do 8º da Resolução ANEEL nº 100/2021, impõe ao consumidor nominalmente vinculado à UC o dever de manter seus dados cadastrais atualizados, devendo, inclusive, comunicar imediatamente à Concessionária qualquer alteração de endereço. 2.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
"o débito, tanto de água como de energia elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem"
(...). (AgInt no AREsp 1105681/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,

PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 09/10/2018). 3.

A única solução justa e cabível para o caso é o pagamento da dívida pendente por aquele consumidor efetivamente responsável pelo consumo, ou seja, adotando-se como verdade a mudança de endereço ocorrida, a parte autora responderá pelos débitos anteriores a esse termo, e o novo morador pela dívida oriunda do consumo realizado a partir daí, mas, considerando que a autora não pagou a dívida pretérita, como ela própria confessa, não se pode tachar de ilícita a inscrição restritiva efetivada pela concessionária, de modo que a pretensão autoral deve ser julgada integralmente improcedente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENEERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais”, ajuizada contra a apelante por ROSENIL MORAES DE SOUZA, considerando não ter a parte ré/apelante comprovado a origem do débito em questão, “já que anexou no corpo da peça defensiva (...) apenas a ficha cadastral, histórico de consumo, demonstrativo de cálculo, alegando ser devido a cobrança”, sendo indevida, portanto, a inscrição restritiva do nome da parte autora em banco de proteção ao crédito, julgou o pedido procedente para “declarar a inexigibilidade do débito (...) devendo a Reclamada promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias úteis”, bem como para “condenar a ré a indenizar a autora pelos danos morais sofridos”, cujo valor fixou em R$ 10 mil, com juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), mais custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 130659726).

A ré/apelante insiste em que o débito é devido, pois, embora a parte autora diga que não reside mais no endereço onde está instalada a UC em seu nome, “não comprovou que solicitou o desligamento ou a troca de titularidade” da UC, caso em que continua respondendo pelo consumo ali registrado, nos termos do art. 8º da Resolução nº 100/2021.

Sustenta, por outro lado, que o valor da indenização “não se apresenta adequado e não guarda razoabilidade com a efetiva ocorrência dos fatos”, configurando “verdadeiro locupletamento ilícito” eis que “viola expressamente os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não enriquecimento sem causa, bem como extrapola os limites jurisprudenciais adotados pelos Tribunais”.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, o pedido seja julgado improcedente; porém, não sendo este o entendimento, pede a redução do valor indenizatório fixado, com reversão dos ônus sucumbenciais (cf. Id. nº 130659730).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 130659735, a autora/apelada dá pontual combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelada aduziu na petição inicial que “pagava aluguel do imóvel localizado na Rua 30, Quadra 30, Casa 17, Bairro Monte Castelo, Várzea Grande-MT, até o ano 2014, onde morava com sua família” e onde estava instalada a Unidade Consumidora nº 6/1961937-8, então cadastrada em seu nome pessoal; expõe que, naquela época, “efetuou o parcelamento de alguns débitos de faturas de energia de consumo mensal, contudo, por problemas financeiros não conseguiu honrar com o pagamento do parcelamento”, sendo que logo depois “mudou-se para o Município de Colniza-MT, conforme comprovante de pagamento das passagens de ônibus anexadas”.

Expõe que, posteriormente, retornou à cidade de Várzea Grande/MT, e procurou a ré/apelante para renegociar aqueles débitos do ano de 2014, mas, para sua surpresa, “foi informada de outras cobranças em seu nome (referentes ao) período em que não morava mais no local”, e diz que, embora tenha procurado a pessoa que passou a residir no imóvel para “transferir o débito” pendente para o nome dele, a transferência não foi possível porque a ENERGISA exigiu o pagamento de “todos os débitos”, o que entende descabido, já que “as demais cobranças não foram praticadas pela Requerente” (sic – cf. 130659536).

Em decorrência da falta de pagamento da dívida – tanto daquela constituída quando a autora/apelada ainda residia no imóvel antes de se mudar para o Município de Colniza/MT, quanto daquela que se constituiu depois da transferência de domicílio, ou seja, pelo consumo efetivado pelo novo morador do imóvel “no período de 2015 até o presente momento” –, o nome e dados pessoais da autora/apelante foram inscritos em banco de dados de proteção ao crédito, daí a pretensão à desconstituição da dívida decorrente do consumo de energia registrado pela UC depois da mudança de domicílio, bem como à exclusão da inscrição restritiva, com condenação da ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença ignorou a norma do
8º da Resolução ANEEL nº 100/2021, que impõe ao consumidor nominalmente vinculado à UC o dever de manter seus dados cadastrais atualizados, devendo, inclusive, comunicar imediatamente à Concessionária qualquer alteração de endereço, neste caso justamente para que não ocorra o tipo de problema experimentado pela autora/apelada, mormente quando a permanência do consumidor do imóvel se dá a título precário (aluguel, empréstimo etc).

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
"o débito, tanto de água como de energia elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem"
(...). (AgInt no AREsp 1105681/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,

PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 09/10/2018).

Ora, a própria autora/apelante confessa o inadimplemento de faturas referentes ao consumo energia realizado no ano de 2014, antes da mudança de domicílio para Colniza/MT, e admite que, embora tendo negociado a dívida, não conseguiu pagar o débito integralmente, de modo que não tem cabimento a declaração de “inexistência” da dívida referente ao consumo realizado antes da mudança de endereço e que foi confessado pela própria autora/apelada/devedora.

Por outro lado, não tem cabimento da declaração judicial de “inexistência” da dívida referente ao consumo registrado a partir de 2015 pela mesma UC instalada no mesmo endereço, já que o consumo foi efetivamente realizado e medido, ou seja, houve consumo de energia elétrica e alguém a consumiu efetivamente, e sendo assim a fruição deve ser custeada por quem dela se beneficiou, cabendo, em princípio, apenas a exclusão da responsabilidade pessoal da autora pelo pagamento da energia não consumida por ela.

Ocorre que, conforme alega a ENERGISA – e não houve por parte da autora enfrentamento satisfatório capaz de neutralizar esse aspecto decisivo do problema –, não há prova de que a exigência do art. 8º da Resolução ANEEL nº 100/2021 fora cumprida pela autora/apelante na época em que ela se mudou do imóvel para ir residir em Colniza/MT. Essa situação é semelhante àquela protagonizada por milhares de devedores inadimplentes e refratários à obrigação de comunicar a mudança de endereço ao seu respectivo credor de dívida assegurada por alienação fiduciária, caso em que, para todos os fins legais e práticos, vale a notificação encaminhada para o endereço contratual do devedor.

No caso, ainda que se admita a ocorrência indubitável do fato da mudança de endereço, bem assim que, a partir do ano de 2015, outro consumidor passou a residir no endereço onde continuou instalada a UC em nome da autora/apelada, realmente não há comprovação mínima – e essa prova competia exclusivamente à autora produzi-la –, de que ela, autora/apelada, “solicitou o desligamento ou a troca de titularidade” da UC, e neste caso o consumidor cadastrado continua a responder nominalmente pelo consumo registrado.

Sobre essa questão, o
art. 70, I, da
Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 prevê que:

“Art. 70. O encerramento da relação contratual entre a distribuidora e o consumidor deve ocorrer nas seguintes circunstâncias:

I - solicitação do consumidor para encerramento da relação contratual;”.

E a jurisprudência decidiu:

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INADIMPLEMENTO DE FATURAS - OBRIGAÇÃO PESSOAL - ALIENAÇÃO DO IMÓVEL - COMUNICAÇÃO DE ENCERRAMENTO CONTRATUAL OU TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE - DEVER DO CONSUMIDOR - NÃO COMPROVAÇÃO - COBRANÇA DEVIDA - CORTE DE ENERGIA NÃO REALIZADO - LEGITIMIDADE PARA COBRAR JUDICIALMENTE OS VALORES - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - CONSECTÁRIOS LEGAIS - TERMO INICIAL - AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO - REFORMATIO IN PEJUS - VEDAÇÃO LEGAL. (...). O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a obrigação atinente aos débitos oriundos de serviços essenciais possuem natureza pessoal, não estando vinculados ao imóvel onde a unidade consumidora está instalada. É de responsabilidade do consumidor comunicar à companhia de fornecimento de energia elétrica o encerramento da relação contratual ou transferência da titularidade da unidade consumidora (Art. 70 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, e Art. 8º da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021). Ausente a comprovação de que a titular da unidade consumidora se incumbiu de seu ônus de comunicar a alienação do imóvel à concessionária do serviço, resta configurado o dever de pagar as faturas inadimplidas. (...). (TJMG - 2ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0290.12.013628-5/002 – Relª. Desª.
Maria Cristina Cunha Carvalhais -
Julgamento em 07/06/2022 – DJe em 13/06/2022)

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. RESPONSABILIDADE DO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. O fornecimento de energia elétrica tem caráter de obrigação
propter personam
, vinculado à pessoa do contratante, e não de obrigação real, ligada ao imóvel. II. Nos termos da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, é dever do consumidor manter os dados cadastrais da unidade consumidora atualizados junto à distribuidora, especialmente quando da mudança do titular, solicitando a alteração da titularidade ou o encerramento da relação contratual, se for o caso. III. No caso dos autos, o autor, que figura como titular da unidade consumidora objeto do débito, apesar de alegar ter passado a posse do imóvel a seus filhos após separação judicial com a ex-esposa, não cancelou e nem transferiu formalmente sua conta de energia. (...). IV. Não havendo cobrança indevida, fica desacolhido o pleito declaratório de inexigibilidade do débito e reparatório por danos morais. Julgamento de improcedência mantido”. APELO DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (TJRS - Décima Sétima Câmara Cível - Apelação Cível nº 70070966486 – Relª. Desª. Liege Puricelli Pires - Julgado em 27-10-2016)

A única solução justa e cabível para o caso é o pagamento da dívida pendente por aquele consumidor efetivamente responsável pelo consumo, ou seja, adotando-se como verdade a mudança de endereço ocorrida a partir do ano de 2015, a autora responderá pelos débitos anteriores a esse termo, e o novo morador pela dívida oriunda do consumo realizado a partir daí, mas, como a autora não pagou a dívida pretérita, como ela própria confessa, não se pode tachar de ilícita a inscrição restritiva efetivada pela Concessionária, de modo que a pretensão autoral deve ser julgada integralmente improcedente.

A propósito:

EMENTA: “AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Diante do inadimplemento confesso do agravante, que admitiu que algumas parcelas do contrato não foram descontadas por falta de margem consignável, a inclusão de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito é um exercício regular do direito da instituição financeira agravada. AGRAVO DESPROVIDO. UNÂNIME”. (TJRS - Décima Primeira Câmara Cível - Agravo Regimental nº 70063454250 – Rel. Des. Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard - Julgado em 01-04-2015)

EMENTA: “CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO. SERASA. VALOR DÍVIDA. 1- Confessada pelo próprio devedor a existência da dívida a sua inadimplência, o envio do seu nome à inscrição na SERASA se reveste de plena legalidade, não podendo a eventual alteração posterior no montante devido, à guisa de acordo entre credor e devedor, se erigir em fundamento bastante para o pleito indenizatório, notadamente se, como na espécie, vem arrimado, precipuamente, na afirmação de ter agido a instituição financeira (credora) com intenção deliberada (dolo) de coagir o devedor e de prejudicar a sua reputação creditícia, argumento de cunho eminente fático-probatório e, por isso mesmo, indene ao crivo do especial, ut súmula 7-STJ. 2- Violação dos arts. 42 e 42 parágrafo 1º, do CDC não ocorrente. - Recurso especial não conhecido”. (STJ – Quarta Turma - REsp 604481 SP – Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES - DJ 05.09.2005 p.416).

EMENTA: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL-APELAÇÃO-AÇÃO DE COBRANÇA-RITO SUMÁRIO- (...) - INADIMPLEMENTO CONFESSADO - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO CADASTRADOR – (...) - RECURSO NÃO PROVIDO.
- Se há mora confessada, a negativação do nome do devedor constitui exercício regular de direito do credor. (...)- Recurso conhecido e não provido”.
(TJMG - 17ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0027.10.010280-8/001 – Relª.

Desª.
Márcia De Paoli Balbino
- Julgamento em 03/03/2011 – DJe em 25/03/2011)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para, reformando a sentença, julgar improcedente o pleito autoral, por consequência, inverto o ônus sucumbencial e arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Majoro em 1% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pela apelada, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022